Tribunal: TJMT
Processo: 0001822-38.2015.8.11.0027
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE I E II GRAUS DOM AQUINO CORREA

Número do Protocolo: 166995/2016
Data de Julgamento: 26-08-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ESCOLA ESTADUAL – RECOLHIMENTO DE ICMS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ARTIGO 150 DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
As instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, são constitucionalmente imunes à tributação do ente público (art. 150, VI, “C”, Constituição Federal).
Recurso desprovido. Sentença ratificada.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE I E II GRAUS DOM AQUINO CORREA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1822-38.2015.8.11.0027, impetrado pelo Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar Escola Estadual de I e II Graus Dom Aquino Correa, concedeu a ordem, confirmando a decisão liminar e determinando que a autoridade coatora emitisse a nota fiscal avulsa pretendida.
Extrai-se dos autos que a Escola Estadual de I e II Graus Dom Aquino Correa, órgão educacional pertencente à rede estadual de ensino, foi contemplada com a doação de cargas de madeiras pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, as quais, posteriormente, foram vendidas pela instituição.
Para transportar as cargas de madeira, necessitava-se da emissão das devidas notas ficais, desse modo, realizou pedido junto à Sefaz/MT da emissão das notas avulsas atendendo a imunidade tributária conferida a instituição, entretanto, seu pedido foi indeferido.
Relata que o indeferimento fere seu direito líquido e certo, razão pela qual impetrou o presente Mandado de Segurança com o objetivo de determinar ao impetrado, ora Apelante, que emitisse a devida nota fiscal avulsa.
O Apelante afirma que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, não tem o condão de afastar toda e qualquer tributação.
Assevera que, no caso em tela, a imunidade tributária só poderia ser reconhecida se a entidade de ensino comprovasse a reversão do valor arrecadado às suas finalidades essenciais, todavia, esta não estaria comprovada nos autos.
Por fim, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença e denegar a ordem.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo Apelado.
Não houve apresentação de parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, nos autos de Ação de Mandado de Segurança n. 1822-38.2015.8.11.0027, impetrado pelo Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar Escola Estadual de I e II Graus Dom Aquino Correa, concedeu a ordem, confirmando a decisão liminar e determinando que a autoridade coatora emitisse a nota fiscal avulsa pretendida.
O Apelante busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e denegar a ordem.
Pois bem.
É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.
A controvérsia reside quanto a imunidade tributária das instituições de ensino, conferida pelo art. 150 da Constituição Federal da seguinte forma:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
[...]
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
De leitura do dispositivo acima transcrito, é límpido que os Estados não podem instituir imposto sobre o patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos.
In casu, a Escola Estadual de I e II Graus Dom Aquino Correa, órgão educacional pertencente à rede estadual de ensino, foi contemplada com a doação de cargas de madeiras pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, as quais, posteriormente, foram vendidas pela instituição de ensino.
Para transportar as cargas de madeira, necessitava da emissão das devidas notas ficais, desse modo, realizou pedido junto à Sefaz/MT da emissão das notas avulsas atendendo a imunidade tributária conferida a instituição, entretanto, seu pedido foi indeferido, ao passo que a instituição deveria realizar o recolhimento do ICMS sobre as madeiras vendidas.
Entretanto, como bem exposto acima, as instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, são constitucionalmente imunes à tributação do ente público, e assim, desobrigando-as ao recolhimento do ICMS indicado.
Nesse sentido:
APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS — ISSQN — IMUNIDADE. A instituição de ensino sem fins lucrativos, que não distribui renda, lucro ou participação nos resultados e aplica seus recursos inteiramente no País, para manutenção de seus objetivos, goza de imunidade tributária, logo, não pode ser tributada por ISSQN. Recurso não provido.
(N.U 0005666-03.2013.8.11.0015, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015)
De outro giro, o Apelante aduz que a imunidade tributária só poderia ser reconhecida se a entidade de ensino comprovasse a reversão do valor arrecadado às suas finalidades essenciais, todavia, esta não estaria comprovada nos autos.
Trago a baila dos autos um julgado do STF em caso análogo, onde se afasta a incidência de IOF das aplicações e investimentos, da seguinte forma:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE ASSISTENCIAL. EXTENSÃO AO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. ART. 150, VI, C DA CONSTITUIÇÃO. VINCULAÇÃO DO BENEFÍCIO ÀS ATIVIDADES ESSENCIAIS. CARÁTER VINCULADO DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE RAZÕES GENÉRICAS. 1. Esta Corte já definiu que a imunidade tributária (art. 150, VI, c da Constituição) também se aplica ao imposto previsto no art. 153, V, comumente chamado de "Imposto sobre Operações Financeiras - IOF". 2. Devido ao caráter plenamente vinculado da atividade administrativa de constituição do crédito tributário, descabe acolher afirmativa genérica de que o resultado da atividade que se tem por imune deve estar vinculado à atividade essencial da entidade. Necessidade de reexame de fatos e provas, que não podem ser meramente pressupostos. 3. Ademais, a manutenção de investimentos pode ser instrumento útil para a formação de recursos destinados às atividades filantrópicas. Desde que respeitados os limites da imunidade (não privilegiar atividade privada econômica lucrativa e não afetar a livre iniciativa), a imunidade tributária será aplicável ao produto das operações financeiras. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - AI: 436202 RJ , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 14/09/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-05 PP-01041) (grifei)
Por óbvio, sabe-se que a realização de investimentos não faz parte da finalidade social de nenhuma entidade assistencial, porém tais recursos podem ser aproveitados nas atividades principais da entidade.
No presente caso, o impetrante, ora Apelado, afirma que o valor arrecadado com a alienação será aplicado nas finalidades estatutárias, sendo relevante mencionar que a boa-fé se presume, até por que não é razoável o fisco exigir prova da aplicação se a alienação ainda não foi realizada justamente, em razão da nota fiscal ainda não emitida pelo posto fiscal.
Ademais, o fisco pode posteriormente fiscalizar a entidade a fim de verificar se o valor obtido com a alienação foi utilizado conforme determina o estatuto social da entidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, e, em reexame, RATIFICO a sentença.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR